Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA DENOMINAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. ERRO MATERIAL. SANÁVEL. ITEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA QUE DETERMINA A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATERIAL APREENDIDO. MATÉRIA PRIMA. CONFECÇÃO DE OUTROS PRODUTOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBIIDADE. INCIDÊNCIA DO CONVÊNIO ICMS 52/2017[1].
1.Hipótese em que o Distrito Federal apela da sentença que declarou nulidade do auto de infração e suspendeu a exigibilidade tributária relativa a tal auto.
2. O fato de a peça recursal ter sido denominada de contrarrazões, em nada desvale a intenção do apelante de recorrer da sentença, mormente considerando o seu teor, que, claramente, visa a reforma do comando sentencial e, não, contrariar algum outro recurso. Obviamente se trata de erro material que não impede a análise do mesmo.
3. Não há que se falar em intempestividade do recurso, mormente considerando o teor da Certidão anexada ao Id. 20318294, que atestou a tempestividade respectiva.
4. Como o material relacionado no auto de infração se trata de chapas em sua formação bruta e que as empresas destinatárias são especializadas na sua transformação, seja para qualquer tipo de uso, por certo que caracterizado está a qualidade de ser matéria prima, situação comprovada pelo laudo pericial.
5. De tal sorte, incide ao caso as disposições do inciso III do Convênio do ICMS 52/17, sob a ótica do art. 106, I do Código Tributário Nacional[2].
6. Apelação conhecida. Preliminares afastadas. NEGADO PROVIMENTO.

[1] Cláusula 9a, inciso III: às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, desde que este estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou mercadoria
[2] A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados